Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Admite-se a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

2. O depoimento da vítima serve para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborado por outros
elementos de prova colhido nos autos, como na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.